Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE PRESCRICÃO TRIENAL E QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado quanto à análise da argumentação trazida nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, manifestou expressamente os motivos pelos quais considerou inaplicáveis os prazos prescricionais previstos no artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil e no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.